Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente – possibilidade. instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresário individual – ausência de interesse recursal. Recurso parcialmente provido. Pedido recursal de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresário individual.
2. Aduz o agravante ser possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo, como a necessidade de se instaurar o incidente.
3. O Agravado não apresentou contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente; e (ii) se desnecessário a instauração do incidente em razão da confusão patrimonial entre os bens do empresário individual.
III. Razões de decidir
Penhora de direitos aquisitivos
5. A possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia encontra-se taxativamente prevista no artigo 835, XII, do CPC.
6. De outro giro, não vislumbro que o ato de constrição do referido direito possa ofender qualquer dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, artigo 2o). Somente quando realizada a penhora, intimados os envolvidos, e obtida a informação do saldo devedor pela instituição financeira credora é que se poderá aferir a viabilidade econômica de se realizar a alienação judicial.
7. Assim, respeitando o entendimento em sentido contrário, reformo a decisão agravada para determinar a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, o que, ex vi lege, uma vez formalizada a penhora, demandará a intimação do proprietário fiduciário.
Desconsideração da personalidade jurídica
8. Na origem, o credor formulou pedido (em 26.07.2024) de desconsideração jurídica inversa para que seja determinada a penhora dos bens que guarnecem à Empresa DAVI SABINO CARDOZO, inscrita no CNPJ sob o n° 03.777.880/0001-03, sob o nome fantasia ESTÂNCIA MÓVEIS, que não sejam essenciais para prestação de serviços ou estejam em excesso na empresa.
9. Referido pedido foi indeferido porque não há separação entre os bens individuais do empresário e aqueles de sua empresa individual.
10. Em sendo assim, não há qualquer resistência por parte do juízo de origem para realização de penhora de ativos da empresa.
11. Lado outro, dispõe o art. 996 do CPC, que o recurso será interposto pela parte vencida. Nesse ponto, não verifico interesse recursal do ora Agravante, porque, repita-se, não teve o seu pedido negado no cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
12. Pedido recursal de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não conhecido. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a decisão agravada e determinar a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.